Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GARANTIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO ATRIBUÍDO INICIALMENTE AO CONSUMIDOR. DANO OCORRIDO DURANTE A ABERTURA DO APARELHO. RECONHECIDO PELA RÉ. PERÍODO DE GARANTIA VIGENTE. SEM EVIDÊNCIAS DE MAU USO PELO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, contra a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando as requeridas, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A e GLOBAL EXPRESS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, a pagarem, solidariamente, à autora o importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de reparação por danos materiais. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis. No mérito, sustenta que o seguro de quebra acidental expirara sua vigência em 23/02/2023 e o sinistro fora ocorrido em 28/05/2023. Ademais, os danos explicitamente decorreram do uso imoderado do bem, evidenciando-se a exclusão da cobertura. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56303539 e ID 56303540.
3. Preliminar de Incompetência. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
4. Em resumo, a autora, ora recorrida, alega ter comprado um celular Samsung A22, 128 GB, em 11/02/2022 pelo valor de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), junto com dois seguros: garantia estendida (R$239,00) e proteção contra quebra acidental (R$ 391,20). Em 28/05/2023, o celular apresentou defeito na tela e, ao acionar a garantia estendida, foi informada pela assistência técnica que a seguradora não autorizou o conserto devido a danos adicionais relatados no laudo técnico. A autora discordou do laudo, afirmando que enviou o aparelho sem danos além da tela que não ligava. A assistência ofereceu a substituição da tampa traseira sem custo, mas os demais danos exigiriam pagamento adicional, no qual a mesma não concordou.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. Cumpre ressaltar que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. No caso em tela, é importante esclarecer que mesmo sendo considerado válido o laudo emitido pela ré, GLOBAL EXPRESS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. (ID 56303516), no qual estão indicados os problemas no aparelho eletrônico, não é possível presumir automaticamente que tais defeitos foram causados pelo mau uso da recorrida. Pois, o laudo não especifica a causa do defeito ou qualquer comportamento atribuível a ela. Além disso, é relevante notar também que a autora afirma ter enviado o celular apenas com a tela não funcionando, sem nenhum dano aparente, enquanto o laudo menciona danos tanto na frente quanto na parte de trás, sem que haja evidências (fotos, vídeos, etc.) do estado exato do produto quando foi entregue à assistência.
8. Outrossim, observa-se que o dano na parte traseira do celular foi inicialmente atribuído a consumidora no laudo (dano físico em sua estrutura), mas posteriormente a própria assistência reconheceu que o dano ocorreu durante a abertura do aparelho, reparando-o sem custo. Portanto, considerando que o período de garantia estendida contratada com a seguradora ré (Cardif) estava vigente até 11/02/2024, conforme documento de ID 56303526, e reconhecido o defeito do produto pelas demandadas, sem que fosse corrigido quando solicitado e sem evidências de mau uso pelo consumidor, a primeira requerida deveria ter consentido com o conserto pela segunda requerida. Diante da recusa, devem arcar com a condenação por danos materiais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo este o valor pago pelo reparo, tal como consta na Nota Fiscal de ID 56303527.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.